Tribunal: STF
Processo: Rcl 68385
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto pela parte (doc. 26).



    O recurso não deve ser conhecido.



    A agravante pretende, na verdade, a rediscussão de matéria debatida em acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (doc. 22).



    Conforme o art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o recurso de agravo regimental é cabível contra decisão monocrática do Presidente do Tribunal, do Presidente de Turma ou do Ministro Relator. 



    Dessa forma, a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que não cabe agravo regimental contra acórdão do Plenário ou de Turma, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal por se tratar de erro grosseiro. 



    Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados do Pleno e de ambas as Turmas desta Corte: 



    Agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo regimental contra acórdão. Impossibilidade. Precedentes. 1. Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe agravo regimental contra julgado prolatado por órgão colegiado (art. 317 do RISTF). 2. Não há falar em conversão do agravo regimental em embargos de declaração, pois a interposição do referido recurso caracteriza erro grosseiro. 3. Agravo regimental do qual não se conhece, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.143.205 AgR-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno). 



    Agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Penal. Recurso interposto contra julgamento colegiado. Inadmissibilidade. Erro grosseiro. Impossibilidade de conversão em embargos. Precedentes. Não conhecimento. 1. De acordo com o entendimento consolidado da Suprema Corte, é incabível a interposição de agravo regimental contra decisão prolatada por órgão colegiado, sendo também inviável sua conversão em embargos de declaração, por consistir em erro grosseiro. 2. Agravo regimental do qual não se conhece” (ARE 707.635-AgR-AgR/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.RECURSO NÃO CONHECIDO (ARE 772.157 AgR-AgR/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma). 



    Posto isso, não conheço do agravo regimental.



    À Secretaria Judiciária, para as providências necessárias.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator